Tribunal: TJDFT
Processo: 0013522-66.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. APOSENTADORIA. HORAS EXTRAS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA ATO ILÍCITO. COMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM. VÍCIOS INOCORRENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O Banco do Brasil nada falou quanto ao marco inicial da recomposição fixada na sentença em sede de contestação, ou apelação, nem apresentou qualquer tese de prescrição bienal, aplicando-se a CLT ao caso, sendo incabível que o faça em sede de Embargos de Declaração, por patente inovação recursal. Recurso do Banco do Brasil conhecido em parte.
2. Não há que se falar em contradição ou omissão, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada, absolutamente clara e sem proposições inconciliáveis.
3. Não há que se falar em ausência de ato ilícito por parte do banco réu que deixou de pagar horas extras no momento correto e foi, em ação trabalhista, condenado ao pagamento dos valores pretéritos.
3.1. Reiterado o entendimento de ocorrência de ato ilícito, necessário afastar as alegações de omissão e contradição quanto à legitimidade do banco réu, ora embargado, bem como de enriquecimento ilícito da parte autora.
4. O tema 1166 do STF não pode ser aplicado ao caso, já que não se trata de ação objetivando o reconhecimento de verbas devidas pelo empregador; e sim de objetivando o recálculo da aposentadoria, ante ao já reconhecimento do direito de recebimento das verbas por ação trabalhista.
5. Dá-se por prequestionada a matéria apresentada.
6. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, não provido. Acórdão mantido.